Tribunal: CARF
Processo: 13609.721696/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721696/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.484 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
COPACABANA CALCADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EM ABERTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA.
PENHORA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CAUSAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
O oferecimento de penhora em execução fiscal necessária para apresentação
dos embargos à execução não configura hipótese de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não
interfere na exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 715.384/2012 (fls.
09 do e-processo) lavrado para exclusão do contribuinte do regime Simples Nacional em razão
da existência de uma pendência fiscal relacionada a um débito não previdenciário em cobrança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721696/2012-56
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721696/2012-56

na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), com número de inscrição 60402002090 e
no valor consolidado de R$ 62.550,42 (fls. 29 do e-processo).
O contribuinte apresentou contestação ao referido ADE alegando que o motivo
para sua emissão já teria sido objeto do processo administrativo no 13609.001526/2008-75 cujo
resultado constante do acórdão no 1303-00.620 (fls. 12/15 do e-processo), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, em 30/06/2001, teria sido favorável ao
contribuinte.
Em sessão de 29/05/2014, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA") proferiu o seguinte despacho (fls. 34/35 do e-
processo):
O acórdão de recurso voluntário, oriundo do Carf, no qual a contribuinte alberga-se, foi
proferido nos autos do processo 13609.001526/2008-75 e o respectivo juízo firmado foi
pela nulidade do ADE no 266.331, de 22/08/2008, que, a seu turno, foi cancelado após o
referido julgamento.
Nesse sentido, a “Consulta por CNPJ” feita em 12/07/2013 no sistema SIVEX (p 1 do
documento de fls. 17-22). Portanto, trata-se de ADE exógeno ao de no 715384 relativo
ao presente processo.
A seu turno, a “Consulta débitos após prazo para regularização”, também do Sivex (p. 3
do documento acima) aponta a existência de débito não previdenciário em cobrança na
PGFN (inscrição no 60402002090 e valor originário de R$ 62.659,48), o qual teria
motivado a exclusão em comento.
Levando-se em conta a inexistência, tanto de discriminação de débitos no ADE, quanto
de intimação para que a contribuinte tomasse a respectiva ciência, é possível inferir que
essas são as razões do discurso passivo, completamente desconexo da verdadeira
motivação da exclusão de ofício.
Assim, visando à não arguição de cerceamento do direito de defesa e do contraditório,
reputo necessário o retorno dos autos à unidade preparadora.
O contribuinte foi intimado então para tomar conhecimento do débito em aberto
ensejador da exclusão do Simples Nacional, oportunidade na qual ofereceu nova defesa alegando
que a referida inscrição de no 60402002090, no montante de R$ 62.550,42, seria objeto da
Execução Fiscal no 2006.38.12.0016666-2, a qual já teria sido objeto de embargos à execução
julgados favoravelmente ao contribuinte para cancelamento de parte do débito. Por tal razão, nas
palavras do próprio contribuinte (fls. 42 do e-processo), não há que se falar em débito junto à
PGFN no valor constante do referido ADE.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721696/2012-56

Em sessão de 10/12/2014, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples
Nacional, sem que a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. As garantias do juízo da execução fiscal não têm o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses de suspensão encontram-
se dispostas no art. 151 do CTN.
Nos fundamentos do voto relator, além de a sentença judicial nos autos da
execução fiscal no 2006.38.12.001665-9 – à época – não ter transitado em julgado, remanesceu
um saldo de débito devedor, o qual não se encontrava suspensa, posto que não preenchidos
quaisquer dos requisitos do artigo 151 do CTN. E (fls. 85 do e-processo), ainda que a garantia
do juízo da execução fiscal tivesse sido feita mediante penhora pela contribuinte, na condição de
executada, tal garantia embora autorize a concessão de Certidão Positiva com Efeito de
Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, não suspende a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 91/92 do e-processo):
Data vénia, a decisão não pode prosperar, haja vista ignorar o fato de que, tendo sido
efetivado o lançamento pelo valor integral, do qual a decisão administrativa admitiu,
exclusivamente, como validade a cobrança de valor inferior a 5% (cinco por cento) do
montante cobrado, não oferece a lei instrumentos, senão a via judicial, para que o
contribuinte afaste os excessos praticados pela instância fiscal. No caso, em face do
excesso de cobrança praticado, o contribuinte não tinha outra via, senão a judicial, para
fazer valer seu direito.
Outrossim, ao aviar seus embargos à execução, o contribuinte ofertou ao juízo garantias
da dívida, sendo uma condição para o recebimento dos embargos exatamente a
existência de penhora sobre bens capazes e suficientes a garantir o pagamento da
obrigação. O valor da garantia em questão compreende o valor integral do débito
exigido, e não exclusivamente o possível "débito remanescente".
O ato fiscal impugnado, por sua vez, considera o valor total da obrigação, e a penalidade
é aplicada com base neste valor. Sem sombra de dúvidas, prevalecendo a decisão
judicial considerando abusiva a cobrança lançada, se persistir a exclusão pretendida do
recorrente do Simples Nacional, este será um reflexo da prática abusiva, provocando
damos materiais ao contribuinte, fazendo surgir a possibilidade de novo litígio, em
reparação deste nefasto prejuízo, cuja discussão não é comportada na via dos embargos
já propostos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721696/2012-56

Ocorre, ainda, que nos termos do Código Tributário Nacional, a garantia do débito, via
judicial ou administrativa, provoca, por si só, efeito suspensivo, autorizando a emissão,
pelo fiscal, de "certidão positiva com força de negativa".
O efeito suspensivo vergastado não diz respeito, exclusivamente, como pretende a
decisão recorrida, ao processo de execução da dívida (o qual é suspenso pela via dos
Embargos do Devedor), mas deve alcançar "TODO E QUALQUER EFEITO DO
DÉBITO IMPUGNADO", dentre estes, o da aplicação da penalidade ora questionada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/12/2014 (fls. 88 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/01/2015 (fls. 90 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A discussão nos autos é eminentemente jurídica. Segundo alega o contribuinte em
seu recurso voluntário, a oferta de garantia ao juízo é condição necessária à interposição de
embargos à execução, valor este que representaria inclusive o valor integral do débito
inicialmente exigido e não apenas o débito remanescente após proferida decisão anulando parte
da dívida.
E nas palavras do próprio contribuinte (fls. 92 do e-processo):
[...] nos termos do Código Tributário Nacional, a garantia do débito, via judicial ou
administrativa, provoca, por si só, efeito suspensivo, autorizando a emissão, pelo fiscal,
de "certidão positiva com força de negativa".
O efeito suspensivo vergastado não diz respeito, exclusivamente, como pretende a
decisão recorrida, ao processo de execução da dívida (o qual é suspenso pela via dos
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721696/2012-56

Embargos do Devedor), mas deve alcançar "TODO E QUALQUER EFEITO DO
DÉBITO IMPUGNADO", dentre estes, o da aplicação da penalidade ora questionada.
Em que pese o pretendido pelo contribuinte, a DRJ/JFA foi muito precisa ao
fundamentar o acórdão recorrido no sentido de ser o valor do débito e o fato de existir a
penhoram serem irrelevantes. Primeiro porque a simples existência de débito em aberto
independente do valor implica no impedimento ao regime. Segundo porque a penhora não é
causa de suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional
(“CTN”).
De pronto, já adiantamos a nossa concordância com a manutenção da exclusão do
contribuinte ao regime.
Como muito bem pontuado pela instância a quo, o artigo 111, I, do CTN é
expresso ao determinar a interpretação literal dos dispositivos legais os quais disponham sobre a
suspensão do crédito tributário.
Por esse aspecto, não se tem conhecimento até o momento da existência de uma
norma a qual estabeleça a penhora em execução fiscal como causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
Esta mesma Turma Extraordinária possui entendimento nesse sentido, como se
nota no julgado abaixo, de relatoria do Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENHORA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. A exclusão da empresa contribuinte do regime de
tributação pelo SIMPLES decorre da existência de débito com exigibilidade não
suspensa, motivo pelo qual, ainda que haja penhora judicial do montante do débito, a
referida exclusão será devida, já que a penhora não suspende a exigibilidade do débito
(Crédito tributário). (Processo no 13934.000170/2008-61. Acórdão no 1002-001.276.
Sessão de 07/05/2020)
Veja-se da mesma forma o acórdão abaixo transcrito da 3a Turma Extraordinária
deste Conselho:
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO. A impetração de Embargos à Execução não corresponde a hipótese
legalmente prevista de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (Processo no
13617.001184/200894. Acórdão no 1003-000.034. Sessão de 03/07/2018)
Esse entendimento, inclusive, é corroborado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721696/2012-56

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É
SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa
Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução fiscal
não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
2/2/2010) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Sessão de 05/02/2019)
A respeito do tema, convém também mencionar alguns trechos do Recurso em
Mandado de Segurança o 27.473/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, à época ainda integrante
daquela Corte Superior de Justiça, todos mencionados no voto do processo acima ementado,
confira:
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos débitos
pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário,
taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo
Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista no
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
Assim, tendo em vista a legislação do Simples Nacional (artigo 17, V, da LC no
123/2006) vedar expressamente a opção e manutenção no regime do contribuinte com débito,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, independentemente do montante do referido déibot, não
resta outra alternativa senão manter o acórdão recorrido e consequentemente a exclusão do
contribuinte consubstanciada no ADE no 715.384/2012.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721696/2012-56

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital